Tribunal: TJBA
Processo: 8007359-62.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007359-62.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): APELADO: ANALICE DA SILVA VIEIRA Advogado(s):MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO, MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO PRESCRICIONAL REVISADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EC Nº 136/2025. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DIFERIMENTO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por trabalhadora contratada temporariamente, sem concurso público, na função de merendeira, condenando o ente público ao pagamento do FGTS, sobre o período de 17/11/2016 a 01/02/2021, com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O Apelante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do Tema 608 do STF, e pugna pela improcedência total do pedido. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a regra de transição do Tema 608 do STF sobre os créditos de FGTS discutidos na ação; (ii) saber se o marco prescricional fixado na sentença deve ser corrigido; (iii) saber se é devida a condenação ao recolhimento do FGTS decorrente de contrato nulo com a Administração Pública; (iv) examinar a adequação dos consectários legais e da fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida. III. Razões de decidir 3. A modulação fixada no Tema 608/STF aplica-se apenas às hipóteses em que o prazo prescricional estava em curso em 13/11/2014. Iniciado o vínculo após essa data, incide diretamente a prescrição quinquenal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/1988, contada retroativamente do ajuizamento da ação. 4. Fixado o ajuizamento em 17/12/2021, o marco prescricional correto é 17/12/2016, devendo ser excluídas as parcelas anteriores, com ajuste da sentença nesse ponto. 5. A contratação sem concurso público é nula, nos termos do art. 37, II e §2º, da CF/1988. Todavia, conforme entendimento consolidado no RE 596.478/STF são devidos os salários pelos dias trabalhados e os depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, devendo ser mantida a condenação. 6. De ofício, os consectários legais devem ser adequados à EC nº 136/2025, de forma que, a partir de 10/09/2025, fica restabelecida a aplicação do IPCA-E para correção monetária e dos juros da caderneta de poupança para juros de mora, conforme Temas 810/STF e 905/STJ. 7. Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deve ser diferida para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o marco prescricional em 17/12/2016, excluindo-se as parcelas anteriores. De ofício, determina-se o diferimento da fixação dos honorários advocatícios para a liquidação e a adequação dos consectários legais ao regime da Emenda Constitucional nº 136/2025. Teses de julgamento: “1. A regra de transição do Tema 608 do STF é inaplicável quando os créditos de FGTS são integralmente posteriores a 13/11/2014, incidindo diretamente o prazo quinquenal do art. 7º, XXIX, da CF/1988. 2. A nulidade do contrato firmado com a Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público não afasta o direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos do FGTS, nos termos do RE 596.478 do STF. 3. A partir de 10/09/2025, as condenações impostas a Municípios retornam ao regime dos Temas 810/STF e 905/STJ, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, em razão da EC nº 136/2025. 4. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte e a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ser diferida para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, II e § 2º; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478; STF, Tema 608 (RE 709.212); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, REsp nº 1.878.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02/02/2021; STJ, REsp nº 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007359-62.2021.8.05.0146, tendo como Apelante Município de Juazeiro, e Apelada Analice da Silva Vieira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator